Tribunal: TJES
Processo: 0010921-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010921-79.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS ANDRADE SIMPLÍCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
RECONHECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO).

RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
A
autoria e
materialidade
rest
aram
demonstrada
s
por meio do Boletim
Unificado nº 4
5284682
(
fls.
0
7
/
09
), Auto
de Apreensão (fl. 2
0)
,
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
21
),

Laudo
Toxicológico Definitivo
(
fl.
67
)
,
bem como
d
os termos de declaração prestados pelos
agentes
da Guarda Municipal,
condutores do flagrante,
na esfera policial

(fls. 1
6
/
19
)
confirmadas em juízo
,
além
do
relato contido no
Auto de Qualificação e Interrogatório de Luana Paula da Silva Rocha (fl. 23),
ratificado

perante a Magistrada

(mídia
acostada
à fl. 110).

2.
N
ão se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, sendo, portanto, irrelevante a quantidade de entorpecentes apreendida. Trata-se de crime de perigo abstrato, cujos objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social. Dessa maneira, não é possível reconhecer a atipicidade da conduta com fundamento
em tal
postulado.

3.
Quanto
ao argumento defensivo
acerca d
a
quebra da cadeia de custódia
da prova
,
com menos sorte o apelante. Trata-se de alegação despida de qualquer
fundamento
,
não havendo que se falar em inidoneidade do caminho percorrido pela prova até a análise do juízo. Na hipótese, o apelante foi preso em flagrante logo após a abordagem da guarda municipal, a droga apreendida foi apresentada imediatamente à autoridade policial, encaminhada para elaboração do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e posteriormente à Polícia Técnico-Científica para análise e confecção de
Laudo
Toxicológico Definitivo.

4.
N
ão merece retoque
o édito condenatório
,
no
qual a
ilustre magistrada reconhece
u
a benesse em favor do
apelante
,
reduzi
ndo sua pena
em 1/3
(um terço),
ao
considerar a

existência de
condenação penal pela prática de crime do sistema nacional de armas e corrupção de menor.
Portanto, o mencionado redutor revela-se coerente e proporcional,
não havendo mácula na aplicação de patamar diverso do máximo de 2/3 (dois terços).

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
10921
-
79
.202
1
.8.08.00
35

APELANTE: MATEUS ANDRADE SIMPLÍCIO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

MATEUS ANDRADE SIMPLÍCIO
e
m face da r. sentença
de fls.
1
11
/
115

prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de Vila
Velha
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

aplicando-lhe a pena
definitiva,
após a detração,
de
02
(
dois
) anos, 0
9
(
nove
) meses
e 13 (treze) dias
de reclusão,
a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 334
(
trezentos e trinta e quatro
) dias-multa.

O apelant
e,
através da d. Defensoria Pública (fls. 129/139),
almeja: I)
inicialmente, a absolvição do recorrente
por ausência de provas do crime
; II)
aplicação do princípio da insignificância, diante da ínfima quantidade de drogas apreendida; e, III) quebra da cadeia de custódia, em ofensa ao que dispõe do art. 158-A, do CPP; IV) em caráter subsidiário, requer a aplicação de tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços),
ainda que haja ação penal em curso (sem trânsito em julgado).

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
fls.
143/147
)
,
seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
4416394
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do delito previsto
no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia que no dia 25 de junho de 2021, por volta das
0
9:
20
horas, no cruzamento da
s

R ua s S í lvio Á vidos e
Paulo Neves, próximo ao n
º
57,
no
bairro Primeiro de Maio,
em
Vila Velha,
o
denunciado vend
eu 02 (
duas
)
unidades da droga conhecida como “
h
axixe”, em desacordo co
m
determinaç
ã
o legal e regulamentar.

Os autos
dão conta de
que

a
gentes da
g
uarda
m
unicipal realizavam patrulhamento no
referido
bairro, conhecido pel
a
intens
a comercialização de
drogas, quando visualizaram
o
denunciado entreg
ando
uma sacola para uma mulher, posteriormente identificada coma Luana, que, por sua vez, deu-
lhe
dinheiro, fatos que motivaram a abordagem.

Consta
que, re
alizada busca pessoal, fo
i
encontrad
a
a quantia de R$ 320,00
(Trezentos e vinte reais)
em esp
é
cie, no bolso do moleto
m
do denunciado.
C
o
m
Luana foram aprendidas
as
02
(duas)
unidades de haxixe dentro da sacola recebid
a
do denunciado.

Pelas circunstâncias,
conclui
-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Pois bem.

A autoria e
materialidade
restaram demonstradas por meio do Boletim
Unificado nº 4
5284682
(fls. 07/09), Auto de Apreensão (fl. 20), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 21),
Laudo
Toxicológico Definitivo
(
fl.
67
)
,
bem como
d
o
s termos de declaração prestados pelos
agentes
da Guarda Municipal,
condutores do flagrante,
na esfera policial
(fls. 16/19), confirmadas em juízo,
além
do relato contido no Auto de Qualificação e Interrogatório de Luana Paula da Silva Rocha (fl. 23),
ratificado

perante a Magistrada

(mídia
acostada
à fl. 110).

Por sua vez, o recorrente, ao prestar
declarações perante a autoridade policial,
negou
os fatos
,
persistindo tal v
ersão
mediante a
magistrada singular.

Não obstante a negativa
,
não prospera
a
alegação de falta de provas da traficância, diante
do robusto conjunto probatório
juntado

ao
s autos, consoante
acima
mencionado.

E
m prosseguimento,
não se aplica o princípio da insignificância ao
delito
de tráfico de drogas, sendo, portanto, irrelevante a quantidade de entorpecentes apreendida. Trata-se de crime de perigo abstrato, cujos objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social. Dessa maneira, não é possível reconhecer a atipicidade da conduta com fundamento
em tal
postulado.

Quanto
ao argumento defensivo
acerca d
a
quebra da cadeia de custódia
da prova
,
com menos sorte o apelante. Trata-se de alegação despida de qualquer
fundamento
,
não havendo que se falar em inidoneidade do caminho percorrido pela prova até a análise do juízo.

Na hipótese, o apelante foi preso em flagrante logo após a abordagem da guarda municipal, a droga apreendida foi apresentada imediatamente à autoridade policial, encaminhada para elaboração do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e posteriormente à Polícia Técnico-Científica para análise e confecção de
Laudo
Toxicológico Definitivo.

Em pedido s
ubsidiário,
o apelante requer a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Como se sabe, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente
(aç
ão

penal
nº 0006153-47.2020.8.08.0035,
sem
trânsito em julgado),
não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

Da mesma forma,
a quantidade de droga apreendida no caso concreto não
é

capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Entretanto,
não merece retoque
o édito condenatório
,
no
qual a
ilustre magistrada reconhece
u
a benesse em favor do
apelante
,
reduzi
ndo sua pena
em 1/3
(um terço),
ao
considerar a

existência de
condenação penal pela prática de crime do sistema nacional de armas e corrupção de menor.
Portanto, o mencionado redutor revela-se coerente e proporcional,
não havendo mácula na aplicação de patamar diverso do máximo de 2/3 (dois terços).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)